Tribunal: TJMT
Processo: 0010239-80.2019.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010239-80.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 020.541.361-74 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ROBSON COSTA DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 023.451.061-74 (APELANTE), DANIEL GOMES DE TOLEDO (APELANTE), ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO SUARES - CPF: 063.689.051-15 (VÍTIMA), VILMA DE OLIVEIRA SUARES - CPF: 010.136.151-31 (VÍTIMA), NATAN SUARES CONCEICAO - CPF: 062.347.671-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DEFENSIVOS
– ABSOLVIÇÃO – PARTICIPAÇÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME – ERRO DE TIPO – APELANTE NÃO SABIA DO CRIME – EXCLUSÃO DO DOLO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADA – CONFISSÃO CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DA MODALIDADE CULPOSA – AFASTAR MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APLICAR MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – RÉU ASSUMIU O USO DE ARMA DE FOGO E A RESPONSABILIDADE POR PLANEJAR E EXECUTAR O ROUBO – PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PREJUDICADO – PLEITOS JÁ APLICADOS NA SENTENÇA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MUDANÇA DO REGIME PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – INALTERAÇÃO FÁTICA –
QUANTUM
DE PENA QUE IMPEDE REGIME DIVERSO – INCLUSÃO DOS PEDIDOS DOS EMBARGOS QUANTO À PENA COMO PEDIDOS RECURSAIS – DOSIMETRIA – PREJUDICADO – PENA RETIFICADA DE OFÍCIO – APLICAR APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – MAGISTRADO QUE APLICOU CUMULATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO –
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DAS PENAS DOS RÉUS JACINTO E ANDERSON – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não há como prosperar pedido absolutório ou de aplicação da minorante da participação de menor importância quando o acusado confessa o planejamento e execução do crime.

A incidência de mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo requer fundamentação, de modo que a pena deve ser readequada quando não houver justificativa para a aplicação cumulativa.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em isenção da pena de multa, devendo ser alegada a
impossibilidade de quitar a prestação ao juízo da execução penal, responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando-a à situação do réu.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson Mateus Pedroso Camargo, Daniel Gomes de Toledo, Jacinto Neto Barbosa dos Santos
e
Robson Costa de Araújo Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.

0010239-80.2019.8.11.0013, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e IV e § 2-A, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, “h”, por três vezes), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformada, a defesa do acusado Jacinto interpôs recurso postulando a absolvição por falta de comprovação da participação do réu no delito ou a desclassificação da imputação para o crime de receptação (CP, art. 180). Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo, aplicação da minorante da participação de menor importância, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da pena-base no mínimo legal, isenção da pena de multa ou sua aplicação no mínimo, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 96035148).

Os apelantes Robson e Daniel, patrocinados pela Defensoria Pública, pugnam pela readequação da dosimetria de pena, com a aplicação de apenas uma das majorantes da parte especial do Código Penal (Id. 96035171).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Anderson requer a aplicação da minorante da participação de menor importância e a readequação da pena nos moldes aventados nos Embargos de Declaração interpostos no Id. 96035137 (Id. 118762466).

Em suas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento dos apelos (Ids.
96035155
,
96035174 e 121210969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Ids.
99573455 e 121617958
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 00h20min, em residência particular, localizada na rua Chuva de Ouro, bairro Centro, na cidade de Conquista D’Oeste/MT, os acusados
Anderson Mateus Pedroso Camargo, Daniel Gomes de Toledo, Jacinto Neto Barbosa dos Santos
e
Robson Costa de Araújo Vieira,
agindo em concurso, mediante violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, visando transportar veículo automotor para o exterior e restringindo a liberdade das vítimas, duas delas idosas,
subtraíram para si uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ, cor branca, placa QBZ-6915, RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, uma caixa de remédio, um chapéu marrom com fita branca e um par de botina marrom, pertencentes à vítima José Ribeiro Suares; um aparelho celular da marca Samsung, modelo J4, cor bege, de propriedade da vítima Natan Suares Conceição; um aparelho celular da marca Motorolla, modelo XTI1758, cor preta, uma blusa, pedras preciosas e pratas para fazer jóias, pertencentes à vítima Vilma de Oliveira Suares.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, os denunciados dirigiram-se até a residência particular localizada no endereço supramencionado.

Infere-se que na ocasião as vítimas idosas José Ribeiro Suares (72 anos de idade) e Vilna de Oliveira Suares (61 anos de idade) encontravam-se dormindo em um quarto e Natan Suares Conceição em outro.

Destarte, os increpados pularam o muro e adentraram no recinto. Na ocasião, com três armas de fogo e uma faca, apontadas em direção às vítimas José e Vilma, anunciaram o assalto.

Em sequência, os agentes criminosos adentraram em outro quarto, ocasião em que anunciaram o assalto contra o ofendido Natan. Por conseguinte, os denunciados amarraram as mãos e os pés da vítima Natan com toalhas.

Nessa senda, os assaltantes trancaram os ofendidos Natan e Vilma no banheiro. Restou apurado que em sequência os agentes criminosos passaram a vasculhar o recinto, ocasião em que subtraíram os bens acima descritos.

Exsurge que os denunciados mantiveram as vítimas dominadas por cerca de 20 (vinte) minutos, restringindo-lhes a liberdade, sob mira de armas de fogo. Em ato contínuo, os roubadores subtraíram a caminhonete e evadiram-se do local.

Desta feita, os assaltantes tomaram rumo ao país vizinho (Bolívia), local em que comercializaram ou trocaram o automóvel por substâncias entorpecentes.

Exsurge do feito, enfim, que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como os autores dos crimes em testilha (vide termos de reconhecimento – fls. 26, 29 e 33. (...)
” (Id.
96034498
).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2-A, inciso I), por três vezes
,
em concurso formal (CP, art. 70,
caput
)

e com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e IV c/c o art. 61, inciso II, “h”), em concurso formal (CP, art. 70), razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
30 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Do recurso interposto por
Daniel Gomes de Toledo
e
Robson Costa de Araújo Vieira

Inconformada com a dosimetria aplicada na sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso pleiteando a aplicação de apenas uma das majorantes da parte especial do Código Penal, pois o juiz exasperou por três vezes a pena dos réus sem apresentar fundamentação.

A razão assiste à defesa.

Da detida análise da sentença, verifico que ao aplicar as majorantes em questão o juiz não justificou a necessidade da aplicação cumulativa.

Certo é que o art. 68 do Código Penal
não veda a aplicação simultânea de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para aplicação cumulada das majorantes, o juiz deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE QUE INTRODUZIU A ARMA DE FOGO NA BOCA DA VÍTIMA. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. ART. 68, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24-09-2014.
III - Há fundamentação suficiente para, na terceira fase da dosimetria, aplicar as causas de aumento de pena em relação ao concurso de pessoas e ao uso das armas de fogo, haja vista a gravidade concreta da conduta do paciente que introduziu a arma de fogo na boca da vítima a fim de intimidá-la. Assim, é cabível no presente caso a aplicação cumulativa das penas, segundo prevê o art. 68 do Código Penal e conforme fizeram as instâncias ordinárias. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 732.550/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20.6.2022.)

Outra possibilidade para a incidência de mais de uma causa de aumento é a utilização da mais grave na terceira fase dosimétrica e as outras na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase
da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.)

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação para a aplicação cumulada das referidas causas de aumento, promovo a readequação da pena imposta aos apelantes, nos moldes do Enunciado acima colacionado.

Da pena do apelante
Gomes de Toledo

Na primeira fase, utilizo as majorantes do
concurso de pessoas
e da
destinação de veículo automotor ao exterior
para sopesar negativamente a
culpabilidade
do réu, pois
demonstram a anormalidade típica do comportamento do agente.

Quanto aos
antecedentes criminais,
não há registros a serem considerados.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento das vítimas
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa,
promovo o aumento de 1/3 sobre a pena-base, por ser a fração de aumento indicada para as majorantes que foram utilizadas para aferir a culpabilidade, fixando a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea do acusado com a agravante do crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos, mantendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aplico a majorante da violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, fixando a pena em
8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e 22 dias-multa.

Por serem três vítimas diferentes, reconheço o concurso formal e aumento a reprimenda em 1/5, totalizando
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, fixo o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Da pena do apelante Robson Costa de Araújo Vieira

Quanto a pena do apelante Robson, na primeira fase, utilizo as majorantes do
concurso de pessoas
e da
destinação de veículo automotor ao exterior
para sopesar negativamente a
culpabilidade
do réu, pois
demonstram a anormalidade típica do comportamento do agente.

Quanto aos
antecedentes criminais,
não há registros a serem considerados.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa,
promovo o aumento de 1/3 sobre a pena-base, por ser a fração de aumento indicada para as majorantes que foram utilizadas para aferir a culpabilidade, fixando a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea do acusado com a agravante do crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos, mantendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aplico a majorante da violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, fixando a pena em
8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e 22 dias-multa.

Por serem três vítimas diferentes, reconheço o concurso formal e aumento a reprimenda em 1/5, totalizando
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, fixo o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Do recurso interposto pelo acusado Jacinto
Neto Barbosa dos Santos

Superada a análise do recurso interposto pela Defensoria Pública, passo a apreciação do apelo do réu
Jacinto
Neto Barbosa dos Santos.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do acusado por falta de provas da autoria, afirmando que o acusado não participou do roubo, não estava armado, não ameaçou as vítimas e não levou o veículo para outro país, mas sim que foi contratado para transportar o veículo até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e não sabia que tinha origem criminosa. Caso o pleito absolutório não seja acolhido, requer a desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo, aplicação da minorante da participação de menor importância, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da pena-base no mínimo legal, isenção da pena de multa ou sua aplicação no mínimo, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Primeiramente, quanto à tese absolutória, da detida análise das provas produzidas, verifico que o apelante
confessou
a prática delitiva, tanto em fase de inquérito, quanto em juízo.

Perante a autoridade policial, Jacinto assumiu a iniciativa para a prática do crime e detalhou os fatos, veja-se:

“
QUE o interrogado assume a autoria do crime, bem como que teve a iniciativa para a sua prática
QUE, o interrogado relata que está devendo a quantia aproximada de oito mil reais para agiotas e por isso vinha sendo pressionado para pagar
, e que tomou conhecimento de um rapaz chamado BRUNO em Vila Bela, que passa carros para Bolívia
QUE, perguntado ao interrogado como conseguiu o contato dele, o interrogado relata que ficou especulando, perguntou pra um, depois perguntou pra outro, e achou um cara que tinha saído da cadeia há pouco tempo, que lhe passou o telefone de BRUNO, sendo que o interrogado não lembra o nome deste ex-detento que lhe passou o contato
QUE, o interrogado entrou em contato com BRUNO, e ele disse que de fato passava os veículos para a Bolívia
, sendo que tal conversa ocorreu há cerca de uns cinco dias,
QUE o interrogado conhecia apenas o DANIEL, sendo que o interrogado chamou o DANIEL, e ele ficou relutante, mas acabou por aceitar o convite, sendo que o interrogado que chamou também os outros dois, ANDERSON e ROBSON
, sendo que esses dois últimos o interrogado não conhecia muito bem, mas falou com eles, e eles aceitaram praticar o fato
QUE, perguntado ao interrogado a respeito das armas, o interrogado relata que são dois revolveres de calibre 32, que o interrogado assume ser de sua propriedade
QUE, o interrogado relata que os comprou há um mês, pois achou um cara vendendo baratinho, tendo pago a quantia de novecentos reais em cada um deles QUE, o interrogado não lembra exatamente a data, mas foi essa semana, foram para Nova Lacerda, sendo que foram de carona com um velhinho, em um Uno de cor prata QUE, de Nova Lacerda o interrogado e demais envolvidos pegaram um taxi para Conquista d'Oeste, onde ficaram na conveniência de um posto na beira da BR, onde ficaram bebendo lá até as 21 horas aproximadas , então foram dar uma volta na rua, até que viram uma caminhonete em uma casa, sendo que o interrogado alega que escolheram o alvo ao acaso, que não tinha visto antes QUE, entraram na casa, pulando o muro , sendo que ANDERSON ficou do lado de fora, e os outros três entraram na casa
QUE, perguntado ao interrogado quem que empunhava a arma, o interrogado relata que inicialmente, ele e ANDERSON
, mas depois que arrombou a porta, o interrogado entrou primeiro, acordou as vítimas que eram um casal de idosos e um menino, e avisou que era um assalto QUE, o interrogado relata que todos os quatro entraram na casa, sendo que apenas o interrogado estava com o rosto a mostra, QUE, perguntado ao interrogado se colocaram pano na cabeça das vítimas, o interrogado confirma que sim, que ordenou que colocassem pano na boca das vítimas para elas não gritarem, e isso foi feito, mas o interrogado não lembra quem que colocou, mas foi o interrogado quem ordenou QUE, perguntado ao interrogado se gritaram com as vítimas, ele relata que não, que apenas amordaçaram, mas que não ficaram apontando arma, nem gritando QUE, perguntado ao interrogado o que levaram, o interrogado relata que a caminhonete, um celular de cor branca, e a quantia de duzentos e setenta reais, sendo que quem pegou o dinheiro foi ROBSON QUE, o interrogado e 05 outros fugiram sendo que ANDERSON foi na moto, QUE, perguntado ao interrogado a origem dessa moto, o interrogado relata que ANDERSON pegou essa moto em Conquista, e que era uma Broz e que ele não sabe quem deixou essa moto lá QUE, ANDERSON foi com a moto na frente, e o interrogado que conduzia a 510 roubada, indo atrás QUE, o interrogado relata que foram pela BR até próximo ao frigorifico, e lá entraram numa estrada de chão para evitar o posto da PRF, e então saíram já na BR 174B, sentido Vila Bela QUE, o interrogado não lembra exatamente a hora que chegaram em Vila bela, mas foi lá por meia noite ou uma hora da madrugada , se não se engana, antes de ontem QUE, o interrogado relata que deixou na casa do Bruno, sendo que sabia o endereço pois ele havia lhe passado, sendo que o interrogado não lembra de cabeça nesse exato momento o endereço QUE, BRUNO saiu de casa, pegou a caminhonete e foi embora, sendo que BRUNO estava sozinho QUE o interrogado ficou na casa, e depois foi para o puteiro, sendo que ficou apenas um dia lá e depois retornou para casa de Bruno, sendo que quando voltou ERIC estava lá QUE, perguntado ao interrogado se conhece ERIC, ele disse que não, perguntado se BRUNO já tinha levado o carro, o interrogado confirma que sim, e que disse que “já tinha levado para dentro e estava esperando o cara lá negociar", e disse que traria o pagamento ou em dólar, ou em droga, e que tinha voltado sem nada QUE, perguntado como seria a distribuição do pagamento, o interrogado relata que esperaria eles chegarem com o dinheiro para ver como dividiriam QUE. depois que BRUNO saiu, policiais foram até lá e prenderam todos (...)”
(Id. 96034960, p. 6) – negritei.

Em juízo, o apelante manteve a confissão:

“(...)
O acusado JACINTO NETO BARBOSA, interrogado em juízo, CONFESSOU a autoria delitiva
.
Narrou que a ideia do roubo surgiu enquanto conversavam em um bar, e logo após saíram sentido Nova Lacerda, de carona, onde pagaram um taxi até a cidade de Conquista. Contou ter invadido a casa das vítimas em companhia de DANIEL e ROBSON, sendo que ANDERSON entrou um pouco depois.
Afirmou que portavam duas armas de fogo, as quais estavam em sua posse e na de ANDERSON
. Alegou que ficaram na residência em torno de 15 minutos, e de lá foram em direção a cidade de Vila Bela, onde deixaram o veículo em uma estrada. Declarou ter ligado para pessoa não identificada, que ficou responsável por vender o veículo, mas que não tem conhecimento se foi levado para a Bolívia. ”
(Trecho extraído da sentença, Id. 96035125) – negritei.

Além da confissão, os demais envolvidos confirmaram que o apelante participou do crime, o que encontra respaldo no Boletim de Ocorrência de Id.
96034951, nos termos de reconhecimento de objeto (Id. 96034954), Termo de reconhecimento de pessoa em sede policial (Id. 96034955, p. 4) e demais provas produzidas nos autos.

Dessa forma, é inviável acolher o pleito absolutório ou o pedido de desclassificação para o crime de receptação.

Quanto aos pedidos subsidiários, tampouco merecem acolhimento.

Como transcrito acima, o apelante afirmou que utilizou arma de fogo para praticar o delito, que era de sua propriedade, de forma que é inviável o afastamento da majorante prevista no inciso I, do § 2-A do art. 157 do Código Penal.

É igualmente inviável a aplicação da minorante da participação de menor importância, pois o acusado foi o responsável por comandar a execução do crime e participou ativamente de sua consumação, conforme se depreende da transcrição de seu interrogatório e demais provas juntadas nos autos.

Quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da pena-base no mínimo, da detida análise da sentença, verifico que se mostram prejudicados, pois o magistrado de primeiro grau aplicou a pena-base no mínimo e, em segunda fase dosimétrica, compensou a atenuante com a agravante do crime cometido contra pessoa maior de 60 anos.

Por outro lado, verifico que ao aplicar as causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal ao réu, o juiz não fundamentou a aplicação cumulativa, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, apesar de não ter sido requerido pela defesa, promovo, de ofício, a readequação da pena do apelante Jacinto, pelos argumentos já expostos anteriormente na análise do recurso dos apelantes Daniel e Robson.

Na primeira fase, utilizo as majorantes do
concurso de pessoas
e da
destinação de veículo automotor ao exterior
para sopesar negativamente a
culpabilidade
do réu, pois
demonstram a anormalidade típica do comportamento do agente.

Quanto aos
antecedentes criminais,
não há registros a serem considerados.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa,
promovo o aumento de 1/3 sobre a pena-base, por ser a fração de aumento indicada para as majorantes que foram utilizadas para aferir a culpabilidade, fixando a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos, mantendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aplico a majorante da violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, fixando a pena em
8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e 22 dias-multa.

Por serem três vítimas diferentes, reconheço o concurso formal e aumento a reprimenda em 1/5, totalizando
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Apesar de a defesa pugnar pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade, desprovejo os pedidos, em razão do
quantum
de pena aplicada e porque o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

Além disso, não houve alteração fática
apta a desconsiderar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, fixo o
regime fechado
para cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa,
destaco que decorre de mandamento legal, pois faz parte do preceito secundário do tipo e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do indivíduo. Eventual estado de miserabilidade somente poderá ser aferida na hora do pagamento, devendo ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, o qual avaliará com maior acuidade a eventual situação de hipossuficiência do condenado.

Do recurso interposto por
Anderson Mateus Pedroso Camargo

Superada a análise do recurso dos corréus, passo a análise da apelação interposta por
Anderson Mateus Pedroso Camargo.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância do apelante, argumentando que ele não praticou violência ou grave ameaça contra as vítimas e que sua conduta se enquadra na modalidade culposa. Ademais, requer seja alterada a dosimetria de pena do nos moldes aventados nos embargos de declaração interpostos no Id. 96035137.

Primeiramente, em relação ao pedido de reconhecimento da modalidade culposa, esclareço que depende da existência de uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Nesse sentido, nas palavras de Cleber Masson:

“Crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível, e excepcionalmente previsto e querido, que podia, com a devida atenção, ter evitado”
Masson, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1, 13a. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.

No entanto, o crime tratado na hipótese não admite modalidade culposa, pois exige o conhecimento e a vontade de produzir o resultado, que caracteriza o dolo, mostrando-se inviável o acolhimento da tese defensiva.

Superado o primeiro pedido, a defesa pugna pela aplicação da minorante da participação de menor importância e pela apreciação dos argumentos esposados nos embargos de declaração interpostos (Id. 96035137), no qual foi requerida a readequação da dosimetria de pena para aplicar a majorante do concurso formal sobre a pena intermediária.

Primeiramente, quanto aos embargos de declaração, evidencia-se dos Id. 96035175, que foram recebidos e improvidos pelo magistrado de primeiro grau, pois
“no caso em tela, a Defesa do sentenciado Anderson Mateus pretende a modificação do julgado mediante a interposição de embargos de declaração, o que não se admite no ordenamento jurídico. As omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo embargante, em verdade refletem seu inconformismo com o julgamento de mérito, não configurando objeto de embargos de declaração”.

Quanto a readequação da dosimetria, da detida análise do conjunto probatório dos autos, verifico que Anderson
confessou
a autoria do crime tanto em fase de inquérito, quanto em juízo.

Em fase policial, o apelante contou em detalhes como ocorreu o planejamento e a execução do crime, afirmando que o praticou porque estava devendo um advogado, senão veja-se:

“(...)
QUE o interrogado assume a prática do roubo no dia 16,
na parte da noite, já entrando para a madrugada do dia 17, sendo lhe pedido que conte como ocorreu, desde o planejamento até a execução
, o interrogado relata que a ideia surgiu pois estava devendo um dinheiro para um advogado a quantia de três mil reais, sendo que e o interrogado mora em Comodoro/MT, e então um menino, sendo este DANIEL (o mesmo que se encontra preso neste ato) disse ao interrogado que "tinha um serviço fácil, sendo que essa conversa foi na madrugada do dia 16 QUE, perguntado ao interrogado se já conhecia DANIEL, ele relata que sim
, que apenas conhecia o DANIEL, não conhecendo os outros envolvidos QUE, o interrogado relata que o DANIEL ele já conhecia faz tempo, de quando jogavam bola em Comodoro QUE, DANIEL disse ao interrogado que era um dinheiro fácil, mas não explicou muito do que se tratava QUE, o interrogado foi juntamente com DANIEL e mais dois indivíduos , sendo eles ROBINHO e JACINTO, até Nova Lacerda as oito horas manhã, com um Uno de cor prata que deu carona, e era dirigido por um senhor de idade que ia sozinho , sendo que ficaram hospedados em um hotel na rodoviária, sendo que deixaram apenas uma bolsa nesse hotel, sem ficar hospedados, apenas deixaram a bolsa, que o interrogado não sabe o que tinha nela, pois a bolsa era de ROB|NHO QUE, perguntado ao interrogado quando foi que ele ficou sabendo que seria um roubo, o interrogado relata que "foi quando eles estavam vindo já", sendo que falaram baixinho, e o interrogado alega que o velho que dava carona não ouviu, sendo que todos os três lhe confirmaram depois do que se tratava QUE, perguntado ao interrogado se ele não resolveu voltar atrás quando soube, ele disse que até pensou, mas estava precisando do dinheiro
QUE, perguntado como contraiu essa dívida com um advogado, ele relata que foi acusado de violência doméstica por sua ex-mulher
, e essa dívida foi referente a sua defesa QUE, durante o dia 16, o interrogado e os outros três foram no restaurante que fica do lado de um hotel que ficava do outro lado do asfalto da rodoviária em Nova Lacerda MT, sendo este um hotel com fachada roxa, e não é o mesmo onde deixaram a bolsa, QUE, a bolsa em questão foi deixada no hotel que fica na rodoviária mesmo QUE, ainda de dia foram para Conquista d'0este, e ficaram em um Posto de combustível que fica na saída de Conquista para Pontes e Lacerda, e lá ficaram bebendo, só que o interrogado não bebeu, pois não ingere bebida alcoólica, já os outros tomaram cerveja QUE, o interrogado e demais esperaram até o anoitecer, e então foram para a casa em questão, sendo que o interrogado não lembra da fachada, sendo que o interrogado alega que ninguém escolheu antes, mas que andaram pela cidade e viram a caminhonete na garagem QUE, perguntado ao interrogado se estavam armados, o interrogado relata que JACINTO e ROB|NHO estavam armados com revolveres QUE, o interrogado relata que durante a subtração o papel dele foi o de ficar do lado de fora vigiando, sendo que o interrogado relata que a ideia de que ele ficasse vigiando partiu dele mesmo, pois ele não queria entrar na casa, pois nunca tinha feito isso antes, era a primeira vez QUE, o interrogado relata que chegou a entrar na casa depois que os comparsas estouraram a porta, e ao entrar viu uma senhora que estava com um pano na cabeça, e o interrogado viu que ela estava sufocando, então tirou o pano e deu um copo de água para ela QUE, perguntado ao interrogado quem colocou um pano na cabeça dela, o interrogado relata que ROBINHO e DANIEL falaram que foram eles que colocaram, QUE o interrogado relata que JACINTO e ROBINHO estavam com um rosto amostra, já ele e DANIEL estava com um pano amarrado no rosto, contudo, o pano de DANIEL caiu em determinado momento QUE, o interrogado relata que eles foram colocar ela (a vítima) no banheiro, então o interrogado buscou uma cadeira para que ela sentasse QUE, perguntado como era o tratamento dos outros envolvidos com as vítimas, o interrogado relata que eles gritaram um pouco, QUE, perguntado o que eles gritavam, o interrogado relatava que "mandavam eles (as vítimas) ficar quieto!" QUE, perguntado ao interrogado quantas vítimas tinham ao todo, o interrogado relata que eram três, perguntado ao interrogado que as descreva, o interrogado relata que eram dois senhores, um idoso e uma idosa, e um menino, sendo que o interrogado relata que o menino, que aparentava ser jovem, mas maior de idade, e que o interrogado lembra até que viu ele com papel seda, e um trem de esfarelar fumo, então o interrogado perguntou se ele fumava maconha, e o menino primeiro disse que não, mas o interrogado falou para que ele não mentisse, e ele confirmou que fumava sim QUE, perguntado ao interrogado o que levaram da casa, o interrogado relata que pelo que lembra foram dois celulares, uma bota, e que ROBINHO pegou dinheiro, sendo que o interrogado viu na reportagem do site que foram duzentos e setenta reais, mas ele mesmo não falou nada, QUE, o interrogado e os outros fugiram, sendo que foram com a S10 caminhonete da vítima, sendo que o interrogado alega que até então estavam a pé, já que foram para cidade de Conquista de carona, QUE o interrogado pegou uma moto que estava parada em um posto de combustível, que os meninos já tinham deixado, sendo que quem deixou foi um envolvido que o interrogado não sabe quem é, mas que não foi nenhum dos que praticaram o roubo diretamente QUE, o interrogado pegou a moto no mesmo posto em que ficaram tomando cerveja, sendo que o interrogado pegou antes de praticarem o crime QUE o interrogado relata que foi na frente cuidando da estrada, e os outros três vinham atrás na caminhonete, sendo que foram pelo desvio de estrada de chão, não passando pela BR,entrandoapenasnaBR174B,jéindo para Vila Bela QUE, a ideia do interrogado era de que se visse polícia, iria voltar para avisar os três QUE, os três foram direito para Vila Bela da santíssima Trindade, sendo que chegaram de madrugada, as três horas, sendo que já havia uns meninos esperando para levar o carro, sendo que o interrogado não os conhece
QUE, os três levaram o carro ainda na madrugada , sendo que o interrogado ficou em uma casa, mas não consegue explicar onde é pois não conhece Vila Bela e a moto também foi levada pelos meninos que pegaram a S10 para eles irem até a Bolívia
QUE, por volta das nove ou dez horas da manhã, o interrogado, JACINTO e DANIEL foram para uma zona de Vila Bela, sendo que ficaram tomando cerveja com as mulheres QUE, perguntado ao interrogado se já tinha recebido pelo serviço, ele relata que não, perguntado quem pagou então por essa ida na zona, bem como o consumo da bebida, o interrogado relata que quem pagou foi o JACINTO QUE, o interrogado e os outros ficaram na zona até as oito horas manhã do dia de hoje (...)”
(Id. 96034958) – negritei.

Em juízo, o apelante manteve a confissão:

“O acusado ANDERSON MATEUS PEDROZO CAMARGO, interrogado em Juízo, CONFESSOU a autoria do roubo à mão armada. Afirmou conhecer apenas o denunciado DANIEL, com quem jogava bola em Comodoro. Alegou ter DANIEL, juntamente com JACINTO e ROBSON, o convidado para ser o “batedor” na ação criminosa, tendo aceitado. Narrou terem pegado carona em um veículo UNO, de pessoa desconhecida, dirigindo-se até a cidade de Conquista D’Oeste, onde chegaram por volta das 18h. Lá estando, procuraram por veículos a pé, tendo então visualizado a caminhonete das vítimas e decidido roubá-la. Declarou que inicialmente ficou do lado de fora da residência, vigiando, enquanto os demais entraram e abordaram as vítimas.
Tendo algumas pessoas passado próximo a casa, resolveu adentrar também
. Afirma que ficaram no local por aproximadamente 15 minutos, após o que se dirigiram para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde deixaram o veículo em uma estrada de chão, com uma pessoa não identificada e que já esperava para levar o veículo.”
(Trecho extraído da sentença, Id. 96035125) – negritei.

Como se depreende dos interrogatórios transcritos, o réu foi essencial para a consumação do delito, pois exerceu inicialmente o papel de vigia para que os demais envolvidos pudessem invadir a casa, e depois entrou na residência e ajudou os corréus. O acusado Jacinto, inclusive, afirmou que uma das armas de fogo estava com Anderson, de forma que é inviável acolher a tese defensiva de participação de menor importância e de não ter ameaçado as vítimas.

Além da confissão, os demais envolvidos confirmaram que o apelante participou do crime, o que encontra respaldo no Boletim de Ocorrência de Id.
96034951, nos termos de reconhecimento de objeto (Id. 96034954), Termo de reconhecimento de pessoa em sede policial (Id. 96034955, p. 4) e demais provas produzidas nos autos.

Por outro lado, apesar de não ter sido requerido pela defesa, verifico que ao impor a pena ao apelante, o magistrado incorreu no mesmo equívoco das dosimetrias dos corréus e não fundamentou a aplicação cumulativa das causas de aumento da parte especial do Código Penal.

Assim, promovo, de ofício, a readequação da pena do acusado Anderson, pelos argumentos já expostos anteriormente.

Na primeira fase, utilizo as majorantes do
concurso de pessoas
e da
destinação de veículo automotor ao exterior
para sopesar negativamente a
culpabilidade
do réu, pois
demonstram a anormalidade típica do comportamento do agente.

Quanto aos
antecedentes criminais,
não há registros a serem considerados.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa,
promovo o aumento de 1/3 sobre a pena-base, por ser a fração de aumento indicada para as majorantes que foram utilizadas para aferir a culpabilidade, fixando a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos, mantendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aplico a majorante da violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, fixando a pena em
8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e 22 dias-multa.

Por serem três vítimas diferentes, reconheço o concurso formal e aumento a reprimenda em 1/5, totalizando
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, fixo o
regime fechado
para cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
dou provimento ao recurso dos acusados
Daniel Gomes de Toledo
e
Robson Costa de Araújo Vieira,
para redimensionar as penas a eles impostas para
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, no
regime fechado.
Quanto aos réus
Anderson Mateus Pedroso Camargo
e
Jacinto Neto Barbosa dos Santos
, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
, porém, de ofício, promovo a readequação das penas para
10 anos e 8 meses
de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, no
regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022